Tribunal: TJDFT
Processo: 0733011-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733011-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO CARMO ALMEIDA CLEMENTINO DECISÃO Ao analisar o REsp 1.769.306/AL, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça decidiu revisitar o Tema 531, a fim de verificar a inclusão da matéria sobre a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração. Tendo em vista que na Questão de Ordem apresentada no referido REsp foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão delimitada, determino a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial. Int. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora